Tribunal: CARF
Processo: 16004.720100/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720100/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.084 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BENEDITO LOPES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O exercício de atividade como contribuinte individual sujeita a pessoa física ao
recolhimento da contribuição social previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 174/180) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 163-166), que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720100/2012-06
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.084 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720100/2012-06

impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.104.214-3 (e-fls. 37/58), conforme ementa
a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O exercício de atividade como contribuinte individual sujeita-o ao recolhimento de
contribuição social previdenciária.
A falta de prova de vínculo com empresa impede a consideração de recolhimentos a
esse título.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e alegações de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que transcrevo a seguir:
Compõe o presente processo, a autuação 37.104.214-3 (contribuinte individual),
consolidada em 6/3/2012, no valor originário atualizado de R$ 14.126,54 mais multa e
juros.
Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 51 a 57 informa a
constatação de ser o sujeito passivo segurado obrigatório como contribuinte individual
por exercer, por conta própria, atividade econômica urbana.
Considerou-se como base de cálculo os rendimentos auferidos de pessoa física
informados na sua Declaração de Ajuste Anual para o Imposto de Renda Pessoa Física
referentes ao período 1/2007 a 12/2008, considerados os limites máximos de salário-de-
contribuição no período. Não houve recolhimentos anteriores.
Houve aplicação da multa prevista na lei da época do fato gerador por mais benéfica.
Há Histórico do Objeto emitido pelos Correios à folha 67, dando conta de entrega em
9/3/2012. À folha 68, e-mail dos correios ratificando a entrega nesse dia.
Em 5/4/2012 (postagem nos Correios - folha 111), o sujeito passivo apresentou
impugnação, juntada às folhas 118 e seguintes, nos seguintes termos:
Inicialmente, alega ser proprietário de empresa.
Alega que o Cadastro Específico do INSS (CEI) utilizado foi criado para entrega de
uma única GFIP e que entendia ter sido encerrada pela falta de entrega de declarações
subsequentes.
Alega que suas fontes pagadoras são de outras modalidades.
Informa que de 2004 a 2009, esteve à frente da empresa Benedito Lopes da Silva
Papelaria – ME e de 2009 em diante, da empresa Benelli Serviços Administrativos
Ltda., ambas no mesmo endereço, sendo a primeira encerrada em fevereiro de 2009.
Informa também que seus rendimentos foram informados corretamente em DIRPF
entregues.
Alega que o lançamento foi efetuado com base em presunções e colaciona decisões do
CARF onde é assentada a necessidade de elementos induvidosos para comprovar a
ocorrência do fato gerador.
Pede, ao final, a nulidade do lançamento, ou, alternativamente, “interpretação benigna
ao contribuinte”, observando a Declaração de Imposto de Renda do impugnante e
desconsiderando o CEI inativo.
Junta cópias de suas Declarações de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física onde,
até o ano calendário 2009, consta como ocupação, profissional liberal, técnico em
administração/contabilidade. Para o ano calendário 2010, informa proprietário de
empresa, e técnico em administração/contabilidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.084 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720100/2012-06

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2015 (e-fl. 172), o
contribuinte interpôs em 03/11/2015 recurso voluntário (e-fls. 174/180), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 51/57), o lançamento teve por fundamento
as divergências verificadas entre os valores declarados pelo sujeito passivo na Declaração Anual
de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, a título de rendimentos auferidos pela
prestação de serviços a pessoas físicas, e os valores por ele considerados para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias, referentes ao período 1/2007 a 12/2008.
Verifica-se que tais diferenças foram apuradas em razão da constatação pela
autoridade fiscal de ser o sujeito passivo segurado obrigatório como contribuinte individual, uma
vez que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, nos termos previstos
no art. 12, V, alínea “h”, da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, assim
redigida:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
[...]
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999)
Referida legislação ainda preceitua:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999)
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
[...]
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.084 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720100/2012-06

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
Da leitura da decisão recorrida (e-fls. 163/166), verifico que o colegiado de
primeira instância apreciou todas as questões essenciais e suficientes para o julgamento do
recurso.
Tendo em vista que o recorrente repete em seu recurso voluntário os argumentos
de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer
elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo
acórdão recorrido, e, em razão da sistemática prevista no § 1o do art. 50 da Lei 9.784/1999 c/c o
§ 3o do art. 57 do anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão de primeira instância,
no sentido de negar provimento ao recurso voluntário:
A impugnação preenche os requisitos para ser admitida.
Inicialmente, faz-se necessário explicitar que, em consonância com a legislação de
regência, são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte
individual, a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não (art. 12, V, “h” da Lei 8.212/1991, na
redação da Lei 9.876/1999).
Sendo essa a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição social
previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de contribuição (art. 21, Lei
8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração auferida pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo de contribuição
(art. 28, III, Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
Daí a utilização das informações de rendimentos auferidos oriundos da Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física.
De acordo com as informações dessas declarações, o impugnante exercia a profissão de
técnico administrador/contábil.
Alega o impugnante ter informado incorretamente sua ocupação. No entanto, não
providenciou retificação e permanece as informações de prestação de serviços a pessoas
físicas, caracterizando sua condição de contribuinte individual.
Em pesquisa nos sistemas de cadastro de informações sociais, não se vê vínculo de seu
NIT 1081093357-5 com empresas no período, tampouco foi essa inscrição informada
em GFIP.
Conforme se depreende dessa análise, não há como dar interpretação diversa daquela
constante na legislação tributária referenciada. Na atividade de lançamento, a
administração encontra-se jungida à estrita legalidade e, constatado a ocorrência do fato
gerador, como mostrado no Relatório Fiscal, impõe-se a lavratura da autuação.
Por todo o exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Dessa forma, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação
já tecida pela decisão de piso.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.084 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720100/2012-06

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 191
DF CARF MF
Original